Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de busca e apreensão, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, com a ressalva de que o veículo “não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida”, ID 14114612 - Pág. 10. Em síntese, o agravante aduz que as limitações impostas pelo d. magistrado violam o direito de propriedade, pois não há respaldo legal para que o bem permaneça no Distrito Federal, tampouco para que se proíba a venda do veículo. Alega que o prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora inicia-se a partir da execução da medida liminar e que, transcorrido tal lapso temporal, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Afirma que o pagamento apenas das parcelas vencidas não possui o condão de purgar a mora, consoante entendimento firmado em sede de recurso especial repetitivo pelo c. STJ. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo para que seja devidamente cumprida a medida liminar de busca e apreensão, afastando-se a proibição de venda e remoção do veículo sem autorização judicial. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 14114609. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, tenho que o pedido para suspensão dos efeitos da decisão agravada, no ponto em que restringe a livre circulação do veículo, merece guarida. Com efeito, o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe o seguinte: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Notadamente, o § 1o daquele dispositivo legal assegura que, cinco dias após executada a busca e apreensão do veículo, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo, inclusive, quando for o caso, ser expedido novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, livre do ônus da propriedade fiduciária. Por essa razão, a um primeiro e provisório exame, entendo que a restrição imposta pelo MM. Juízo a quo, no que diz respeito à proibição de remover o veículo para outra unidade da Federação sem autorização judicial, não encontra amparo legal. A norma em foco não estabelece que o veículo apreendido não pode ser retirado da comarca, sendo incabível impor ao credor restrição não imposta pela lei. Ademais, na hipótese de o devedor purgar a mora, compete ao credor devolver o bem, no prazo legal, ou arcar com perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para afastar a restrição de circulação do veículo, até ulterior pronunciamento pelo Colegiado, restando possibilitada a circulação do bem a partir da consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator